Tribunal: TJBA
Processo: 8151174-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151174-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISA MARIA VASCONCELOS GONDIM CAYRES VIEGAS

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1086/STJ E TEMA 635/STF. BASE DE CÁLCULO. ART. 2º DA LEI Nº 7.937/2001. MANUTENÇÃO. PARCELAS EVENTUAIS/INDENIZATÓRIAS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA PARA A EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RE 870.947 ATÉ 08/12/2021. A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1
. Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora aposentada, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
Examina-se: (i) a correção da base de cálculo da indenização; (ii) a exclusão de parcelas eventuais/indenizatórias e eventual compensação de valores administrativos; e (iii) os critérios de correção monetária e juros aplicáveis, especialmente após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
. O direito à indenização é incontroverso, conforme Tema 1086/STJ e Tese 635/STF.
4. A base de cálculo foi corretamente fixada com fundamento no art. 2º da Lei nº 7.937/2001, devendo ser mantida.

5
. A alegação relativa à exclusão de parcelas eventuais e à compensação de valores administrativamente pagos deve ser analisada na fase de execução, ante a ausência de comprovação pelo Estado.

6
.
Correção monetária e juros corretamente aplicados nos do art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência da Selic.

IV. DISPOSITIVO.

7.
Recurso não provido. Mantida integralmente a sentença. Honorários sucumbenciais majorados em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8151174-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
o ESTADO DA BAHIA

e como Apelada
MARISA MARIA VASCONCELOS GONDIM CAYRES VIEGAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A7